Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707145-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORRANY LEMOS PAIVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NORRANY LEMOS PAIVA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora agravante. Em razões recursais (ID 81412227), a demandante afirma que apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação idônea, demonstrando renda anual aproximada de R$ 35.000,00 e movimentação bancária modesta, incompatível com o pagamento de custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento. Diz que a r. decisão agravada não indicou elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de pobreza, configurando, assim, violação ao direito constitucional de acesso à justiça. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 8.105,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante apresenta declaração de rendimentos vinculada a pessoa jurídica optante pelo regime do Simples Nacional da qual é titular, indicando movimentação anual aproximada de R$ 35.000,00, o que evidencia renda mensal média modesta, além de faturas de cartão de crédito com limites reduzidos e utilização compatível com despesas ordinárias, bem como extratos bancários que demonstram movimentação financeira sem expressão significativa ou indício de patrimônio relevante (ID 264727372 e seguintes dos autos originários), circunstâncias que, analisadas em conjunto, não afastam a presunção de hipossuficiência e revelam a plausibilidade do direito invocado. O valor dos rendimentos mensais evidenciado se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora